Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.
1. Nas ações de interdição, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz ou interditando, em atendimento ao seu melhor interesse, à facilitação do acesso ao Judiciário e à necessidade de fiscalização da curatela. Além disso, por se tratar de interesse de incapaz, a jurisprudência pontifica que o interesse do curatelado deve prevalecer sobre qualquer outra questão. Precedentes desta Corte.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.